Tribunal: TCU
Processo: 041.935/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6771/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.935/2020-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adelina Fonseca Possato (XXX.821.798-XX); Antonio Periotto Netto (XXX.240.338-XX); Ignacio Petrucelli (XXX.666.188-XX); Maria Jose Jesuz Ibelli Andrade (XXX.212.898-XX); Maria de Nazare Cunha Lima (XXX.009.738-XX); Neide Maria Bertoldi Franco (XXX.258.148-XX); Sueli de Jesus Martins Vallilo Suficiel (XXX.356.058-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.